Tribunal: CARF
Processo: 13851.902366/2017-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/08/2013 a 31/08/2013
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - COMPENSAÇÃO
Não podem ser objeto de compensação os valores informados pelo sujeito passivo em Declaração de Compensação, apresentada à RFB, a título de crédito para com a Fazenda Nacional, que não tenham sido reconhecidos pela autoridade competente da RFB, ainda que a compensação esteja pendente de decisão definitiva na esfera administrativa.

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13851.902366/2017-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.228 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de março de 2024
Recorrente
SUPERMERCADOS PALOMAX LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/08/2013 a 31/08/2013
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ -
COMPENSAÇÃO
Não podem ser objeto de compensação os valores informados pelo sujeito
passivo em Declaração de Compensação, apresentada à RFB, a título de crédito
para com a Fazenda Nacional, que não tenham sido reconhecidos pela
autoridade competente da RFB, ainda que a compensação esteja pendente de
decisão definitiva na esfera administrativa”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, José Roberto
Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Correa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 108-009.075, da 1a Turma da
DRJ08, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório - DD, que não homologou a compensação declarada no
PER/DCOMP no 12578.70374.231216.1.3.04-9531.
Em sua MI, a ora recorrente alegou:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13851.902366/2017-01
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.228 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13851.902366/2017-01

Em caráter preliminar, aponta-se que a Declaração de Compensação no.
13274.30425.250117.1.3.04-7705 não se refere ao período de apuração do crédito
questionado pela Receita Federal.
Em relação à efetiva existência do direito creditório, aponta-se, literalmente,
que “no mês de agosto/2013 o SUPERMERCADOS PALOMAX aderiu ao Programa
Especial de Parcelamento do ICMS (PEP) SP referente as CDAs n° 1.092.073.682 e
1.073.482.142. Houvera a adição de despesas do parcelamento que foram
consideradas indedutiveis para fins de apuração do Imposto de Renda e da
Contribuição Social como: multa punitivas, juros sobre multas punitiva e honorários
advocatícios. Ao aderir o parcelamento, o Estado concede desconto como incentivo à
opção, tal desconto foi contabilizado corno uma receita financeira (na conta de
descontos obtidos) no valor de R$ 744.777,89”.
Aponta-se, ademais, que “via de regra, pelo Imposto de Renda e pela
Contribuição Social, parte desta receita reconhecida já havia sido oferecida à
tributação, quando adicionada ao Lucro Real, assim, se fazendo necessário realizar a
exclusão da receita reconhecida no valor de R$ 534.706,67 por se tratar de despesas
indedutiveis já tributadas, evitando a dupla tributação. Tal prática fora adotada para
regularização, logo da ciência da irregularidade. O fato de não excluir essas novas
receitas gerou pagamento indevido ou a maior entre os meses de agosto a dezembro de
2013 no valor de R$ 181.800,27”.
Em memória de cálculo anexa à manifestação de inconformidade, bem como
nas informações da DIPJ Retificada, “o pagamento indevido/a maior realizado baseia-
se na exclusão realizada para regularização da apuração do IRPJ e da CSLL. Para a
comprovação via obrigações acessórias, fora retificada a DCTF da competência — a
qual não mais apresenta débito declarado da contribuição, bem como, a DIPJ, que
também demonstra a monta de créditos pleiteados via Declaração de Compensação. A
regularidade dessa retificação se embasa em, além dos próprios regramentos
administrativos que regem os instrumentos supra, na norma objetiva de determinação
do Lucro Real, a qual prevê, no artigo 250 do Regulamento do Imposto de Renda, que
poderão ser excluídos do lucro líquido do período de apuração os resultados,
rendimentos, receitas e quaisquer outros valores incluídos na apuração do lucro
líquido que, de acordo com este Decreto, não sejam computados no lucro real — que é
precisamente o caso legítimo em questão”.
Por meio da Intimação DRF/AQA/SAORT no. 144/2018, o contribuinte foi
informado acerca da intempestividade de sua manifestação de inconformidade, sendo
intimado a justificar a sua apresentação extemporânea.
Para justificar o pretenso atraso na protocolização da manifestação de
inconformidade, o contribuinte colaciona aos autos a seguinte explicação:
“Às datas inicias do mês de novembro de 2017, houve ruído na comunicação
entre os setores internos do contribuinte. Na época, por estar ainda em estruturação
seu departamento fiscal interno, não houve acompanhamento suficiente do Domicílio
Eletrônico, bem como nas respostas às requisições e autos fiscais.
Percebendo-se a falha à época, no entanto, não deixara o contribuinte de
protocolar suas manifestações, buscando esclarecer ao Fisco, de boa-fé e com
disposição colaborativa.
Hoje, com o departamento estruturado e organizado, presta-se pleno
atendimento às demandas fiscais, bem como, não se furta em esforço para manter em
regularidade sua situação com o Fisco.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.228 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13851.902366/2017-01

À vista do exposto, espera o contribuinte demonstrar a boa-fé objetiva, com
base em situação fática que impossibilitou o atendimento a requisições na área fiscal, à
época dos fatos. Espera o contribuinte que seja acolhida a presente para o fim de assim
ser decidido, analisando-se o pedido inicial, conforme o instruído”.
A DRJ assim decidiu:
O motivo de indeferimento do direito creditório residiu no indeferimento de
direito creditório idêntico em DCOMP previamente entregue a apreciada pela Receita
Federal (DCOMP no. 24794.28482.290116.1.3.04-5803). O sujeito passivo, em sua
peça de irresignação não questiona tal motivo, resumindo-se a apontar o descabimento
da menção à DCOMP no. 13274.30425.250117.1.3.04-7705 e à efetiva existência do
direito creditório.
Inicialmente, penso importante apontar que, ao contrário do asseverado na peça
defensiva, os direitos creditórios apontados em ambas DCOMP arroladas no despacho
decisório (12578.70374.231216.1.3.04-9531 e 13274.30425.250117.1.3.04-7705)
fundam-se no mesmo DARF. Vamos relembrar as informações de cada uma destas
DCOMP no Sistema de Controle de Crédito e Compensação – SCC:

Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.228 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13851.902366/2017-01

Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.228 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13851.902366/2017-01

Logo, completamente descabida a alegação de que a DCOMP no.
13274.30425.250117.1.3.04-7705 não poderia ser mencionada no despacho decisório
em foco.
Em relação ao motivo de indeferimento do direito creditório, qual seja,
existência de prévio indeferimento de DCOMP fundada no mesmo direito creditório,
vemos que tal situação realmente se encontrava presente, conforme abaixo
fundamentado.
A DCOMP no. 24794.28482.290116.1.3.04-5803 foi apresentada em 29 de
janeiro de 2016 e apreciada em 4 de agosto de 2016. Em tal apreciação, não restou
reconhecido o direito creditório, por conta do DARF veiculado em tal DCOMP
encontrar-se alocado a débito informado em DCTF. Vamos relembrar um excerto de
tal despacho decisório (documento constante do processo administrativo no.
13851.903957/2016-14):
...
O contribuinte foi cientificado de tal despacho decisório em 18 de agosto de
2016, conforme comprova o documento a seguir relembrado, também extraído do
processo administrativo n£'. 13851.903957/2016-14:

Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.228 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13851.902366/2017-01

Deste modo, desde 18 de agosto de 2016, o contribuinte já tinha ciência do
indeferimento do direito creditório afeto à estimativa de CSLL do mês de agosto de
2013.
A DCOMP objeto do presente litígio (DCOMP no. 12578.70374.231216.1.3.04-
9531) foi apresentada em 23 de dezembro de 2016, ou seja, em momento posterior à
ciência do indeferimento do direito creditório veiculado na DCOMP n£'.
24794.28482.290116.1.3.04-5803. Assim, imperioso o indeferimento do direito
creditório veiculado na DCOMP em litígio, por conta da interpretação veiculada no
então vigente art. 41, §3£', inciso XI, da Instrução Normativa RFB n£'. 1.300, de 2012,
in verbis:
Assim, não há reparos a serem feitos ao despacho decisório.
Destaque-se, por fim, que a efetiva existência do direito creditório veiculado na
DCOMP no. 12578.70374.231216.1.3.04-9531 é irrelevante para a solução do litígio,
vez que tal declaração não poderia ser apresentada sob nenhuma hipótese, conforme se
deflui do então vigente art. 41, §3o, inciso XI, da Instrução Normativa RFB no. 1.300,
de 2012.
Não restou clara a data da ciência do acórdão, pareceu-me ser em 21/07/2021
(fl.64) e apresentou o Recurso Voluntário em 16/08/2021(fl.66).
A recorrente, basicamente, alega que:
Em razão da adesão ao referido parcelamento, o Estado concedeu desconto
como incentivo à opção, desconto este que foi contabilizado como receita financeira,
perfazendo o montante de R$ 744.777,89 (setecentos e quarenta e quatro mil,
setecentos e setenta e sete mil e oitenta e nove centavos).
Entretanto, parte desta receita havia sido oferecida à tributação, quando
adicionada ao Lucro Real, sendo necessário a exclusão da receita reconhecida no valor
de R$ 534.706,67 (quinhentos e trinta e quatro mil, setecentos e seis reais e sessenta e
sete centavos), por se tratar despesas indedutíveis anteriormente tributadas, evitando a
bitributação.
Ocorre que, a não exclusão destas novas receitas gerou pagamento indevido ou
a maior entre os meses de agosto a dezembro de 2013, na monta de R$ 181.800,27,
conforme documentos comprobatórios anexados nestes autos.
Conforme demonstrado através da memória de cálculo do IRPJ e cópia da DIPJ
retificada da competência anexas aos autos, o pagamento indevido/a maior realizado,
baseia-se na exclusão realizada para regularização da apuração do IRPJ e da CSLL.
Ademais, para comprovação via obrigações acessórias, fora retificada a DCTF
da competência, a qual não mais apresenta o débito declarado da contribuição, assim
como DIPJ, que também demonstra a monta de créditos pleiteados via compensação.
A regularidade da retificação, se baseia nos próprios regramentos
administrativos que regem os instrumentos supra, na norma objetiva de determinação
do Lucro Real, conforme previsto no artigo 250 do Regulamento do Imposto de
Renda', que diz que poderão ser excluídos do lucro líquido do período de apuração os
resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores incluídos na apuração do
lucro líquido, não sendo computados no Lucro Real — que é precisamente o caso
legitimo em questão.
Portanto, o julgamento do Acórdão ora recorrido está em desconformidade com
a legislação aplicável, tendo em vista sua nítida carência de fundamentação, se
impondo a sua reforma.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.228 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13851.902366/2017-01

IV. DA VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM E À BITRIBUTAÇÃO
Conforme exposto alhures, parte da receita ora em debate já havia sido tributada
quando adicionada ao Lucro Real, sendo necessária a realização da exclusão na monta
de R$ 534.706,67 (quinhentos e trinta e quatro mil, setecentos e seis reais e sessenta e
sete centavos, sob pena de caracterizar-se dupla tributação.
A vedação ao bis in idem deriva de um brocardo jurídico, posto que que seu
conteúdo possui aptidão para se revelar verdadeiro em diversos ramos da vida jurídica,
nada mais é que a repetição da exigência sobre o mesmo fato.
Nesse sentido, a vedação ao bis in idem encontra espaço no direito tributário, da
mesma forma que, se após cumprir uma pena um cidadão fosse novamente preso pelo
mesmo crime, não podendo o contribuinte ser onerado mais de uma vez.
Ocorre que, em razão da adesão ao Programa Especial de Parcelamento do
ICMS relativo as certidões de dívidas ativas, houve as adições de despesas do
parcelamento que foram consideradas indedutíveis para fins de apuração do IRPJ,
como multa punitiva, juros sobre a multa e honorários advocatícios.
Em razão do parcelamento concedeu-se desconto, sendo este contabilizado
como receita financeira, contudo, já havia sido oferecida à tributação quando
adicionada ao Lucro Real, ou seja, exigir estes valores novamente é fazer letra morta
os princípios mais comezinhos do direito.
Ademais,
enquanto
não
homologada
a
PERDCOMP
no
24794.28482.290116.1.3.04-5803 razão não assiste à continuidade do presente
processo administrativo.
Além disso, em que pese há menção à data de entrega no dia 18/08/2016 da
decisão referente ao indeferimento do direito creditório, vale lembrar que a ciência foi
dada somente no dia 30/11/2017, conforme demonstrado nos fatos de sua
manifestação de inconformidade, tanto é verdade que foi acolhido pelo mesmo v.
acórdão, ora recorrido.
Caso assim não o fosse, não faria sentido do seu recebimento, tempestivamente,
o que torna o v. acórdão contraditório por si próprio.
V. DA COMPENSAÇÃO REMANESCENTE
Caso não se acolha o argumento anteriormente, o que se admite apenas por
amor ao argumento, requer seja homologada a compensação com o crédito
remanescente da mencionada PERDCOMP.
VI. DO PEDIDO
Diante do exposto, requer-se seja o presente Recurso conhecido e regularmente
processado, para no mérito julgar TOTALMENTE PROCEDENTE, para reformar o
v. acórdão ora guerreado, bem como para homologar o pedido de compensação
pleiteado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo (o que se confirma pelo despacho de
encaminhamento (fl.82) e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no
Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.228 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13851.902366/2017-01

O cerne da lide é a apresentação de duas DCOMP com o mesmo crédito,
consoante comprovado pela DRJ (vida relatório acima) conforme aqui< com a devida vênia,
repito:
A DCOMP objeto do presente litígio (DCOMP no. 12578.70374.231216.1.3.04-
9531) foi apresentada em 23 de dezembro de 2016, ou seja, em momento posterior à
ciência do indeferimento do direito creditório veiculado na DCOMP no.
24794.28482.290116.1.3.04-5803. Assim, imperioso o indeferimento do direito
creditório veiculado na DCOMP em litígio, por conta da interpretação veiculada no
então vigente art. 41, §3o, inciso XI, da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012, in
verbis:
A norma citada dispõe:
Art. 41. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o crédito decorrente de decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios,
vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB, ressalvadas as
contribuições previdenciárias, cujo procedimento está previsto nos arts. 56 a 60, e as
contribuições recolhidas para outras entidades ou fundos.
...
§ 3o Não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o:
...
XI - o valor informado pelo sujeito passivo em Declaração de Compensação
apresentada à RFB, a título de crédito para com a Fazenda Nacional, que não tenha sido
reconhecido pela autoridade competente da RFB, ainda que a compensação se encontre
pendente de decisão definitiva na esfera administrativa;
Restou claro, na minha opinião, nos autos, que é descabida a compensação
declarada na DCCOMP no 12578.70374.231216.1.3.04-9531.
Assim, por concordar integralmente com a decisão da DRJ, peço a devida vênia
para a ela aderir, com base no artigo 50, da Lei 9.784/99 e parágrafo 3°, ao artigo 57, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF).
Assim, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 91
DF CARF MF
Original